Tribunal: TJSP
Processo: 1016494-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Recurso das Rés não conhecido, em razão da deserção. Recurso da Autora pretendendo reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais e quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Negativação do nome do Autor não comprovada. Mero inadimplemento contratual, sem a comprovação de

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Recurso das Rés não conhecido, em razão da deserção. Recurso da Autora pretendendo reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais e quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Negativação do nome do Autor não comprovada. Mero inadimplemento contratual, sem a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, não enseja reparação de dano moral. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com os critérios previstos no art. 85, § 2o do CPC. Sentença mantida. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.